Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-22.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON - CPF: 733.723.901-72 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), IRLEI LOPES - CPF: 523.684.329-49 (APELADO), KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON - CPF: 733.723.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRLEI LOPES - CPF: 523.684.329-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), B. B. (APELADO), GUSTAVO OLIVEIRA LOPES - CPF: 036.753.541-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ATRASO NO VOO COM PERDA DA CONEXÃO – ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS EM RELAÇÃO AO VÔO CONTRATADO – NECESSIDADE DE PERNOITE – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA AMENIZAR OS PREJUIZOS DECORRENTES NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o dano moral indenizável se não comprovado pela companhia aérea as condições climáticas adversas que ensejaram o atraso do voo ou a implementação de medidas para amenizar os danos sofridos pelos autores em decorrência do atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao vôo contratado, com necessidade de pernoite no local da conexão, sobretudo ao se levar em consideração tratar-se um dos demandantes de menor de apenas três anos de idade.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de autora menor de idade, que viajava com seus familiares, os quais já ajuizaram demanda semelhante onde sagraram-se vencedores.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
B. B. REPRESENTADA POR SUA GENITORA KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON e por GUSTAVO OLIVEIRA LOPES
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor.

Em síntese, sustenta a apelante que não deu causa à situação vivenciada pelos apelados, uma vez que o atraso decorreu de condições climáticas adversas, bem como que empreendeu todos os esforços para minimizar o dissabor sofrido pelos autores.

Defende a inexistência de dano moral, argumentando que de acordo a Lei 14.034/2020, eventual indenização decorrente de falha na execução de contrato de transporte é condicionada à demonstração do efetivo prejuízo pelo passageiro.

No mais, pleiteia, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 125123730).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as genitoras KELLY KAYANA LOPES VAZ BOCON e IRLEI LOPES, dos autores B.B. e G.O.L., respectivamente, programaram uma viagem para cidade do Rio de Janeiro-RJ, para passar o final de semana, com partida dia 30/01/2020 (quinta-feira) e retorno no dia 02/02/2020 (domingo) às 21h30min, chegando em Cuiabá às 00h30min do dia 03/02/2020 (segunda-feira), para que pudessem retornar às suas atividades laborativas.

Consta que o voo de retorno do aeroporto Santos Dumont - RJ ao aeroporto de Viracopos-Campinas/SP (conexão), cuja previsão de saída era às 21h30min, ocorreu somente as 23h00min, havendo 1 hora e 30 minutos de atraso. Assim, chegaram à cidade de Campinas-SP após a meia-noite, onde foram informados que seguiriam viagem somente no dia seguinte.

Em razão disso, tiveram que passar a noite no local. Além disso, o embarque não seria mais em Campinas-SP, motivo pelo qual, às 05h00min precisaram embarcar em um ônibus em direção ao aeroporto de Guarulhos-SP, de onde partiram às 10h05min, chegando nesta Capital somente às 11h30min do dia 03/02/2020.

Sob a alegação de houve falha na prestação de serviços com o atraso de mais de 12 horas, bem como que sofreram dano moral, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos o atraso no vôo, cingindo a controvérsia recursal sobre a existência de dano moral indenizável decorrente, bem como no pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

É cediço que para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, trata-se de indenização de passageiros menores em decorrência de atraso de voo.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A apelante alega que
não deu causa à situação vivenciada pelos apelados, uma vez que o atraso decorreu de condições climáticas adversas, bem como que empreendeu todos os esforços para minimizar o dissabor sofrido pelos autores, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Contudo, não apresentou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações quanto às condições climáticas.

Com efeito, a situação excepcional que afastaria a obrigação de indenizar - intenso tráfego aéreo na malha aeroviária em decorrência de fatores meteorológicos adversos -, deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea recorrente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC)
.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

De igual forma, não demonstrou a companhia aérea a implementação de medidas a fim de amenizar a situação vivida pelos apelados, diante o atraso de 11 horas, pois sequer comprovou a
disponibilização de alimentação aos passageiros
.

Neste particular, insta salientar que, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, a companhia aérea tem o dever de fornecer assistência aos passageiros gratuitamente na hipótese de atraso de vôo.

Vejamos:

“
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.”

Desta feita, não comprovado pela companhia área as condições climáticas adversas e nem demonstrada a implementação de medidas para amenizar os danos sofridos pelos autores, em decorrência do atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao vôo contratado, com necessidade de pernoite, resta configurado o dano moral indenizável, sobretudo ao se levar em consideração tratar-se um dos demandantes de menor de apenas três anos de idade.

Ademais, insta salientar que os prejuízos decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19 não podem servir, por si só, para afastar o dever de reparação de danos.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada demandante, supervalorizando o dano experimentado, mormente ao se levar em consideração que os autores sequer especificaram os danos suportados, bem como o fato de os representantes legais dos requerentes já terem sido devidamente indenizados na Ação Indenizatória no 1008451-13.2020.8.11.0002.

É o que se verifica abaixo, do andamento processual da referida demanda, pelo endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
, no qual é possível verificar que a demandada/apelante foi condenada inicialmente ao pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais para cada litigante, sendo a verba reduzida para R$ 4.000,00 em sede de recurso:

“
Processo: 1008451-13.2020.8.11.0002.

REQUERENTE: KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON,

LUIZ FERNANDO BOCON, SILVONE MARIA BOCON

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.099/95.

[...]

Ante o exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a:
1)
pagar a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais) a CADA UM DOS AUTORES
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (23/07/2020) e;
2)
pagar aos autores a quantia de
R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos (03/02/2020). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

MAISA ALVES DO CARMO

Juíza Leiga

Vistos,

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial.

E m h a v e n d o

C U M P R I M E N T O

V O L U N T Á R I O d a CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.

EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Intimem-se as partes da sentença.

Viviane Brito Rebello Isernhagen

Juíza de Direito
” (ID 40214637)

“
Ante ao exposto conheço do recurso, lhe dou parcial provimento e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão: Cuiabá-MT, 07/05/2022
” (ID 57001898)

Logo, diante de tais circunstâncias, assim como das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos ofendidos, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantendo, no mais, a sentença monocrática, inclusive quanto ao ônus de sucumbência, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022